Tribunal: TJDFT
Processo: 0723866-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723866-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANDRO ALEXANDER FERREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFAÕS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por SANDRO ALEXANDER FERREIRA (Oficial de Registro titular do Cartório de Registro de Imóveis, Civil e Anexos, de Águas Lindas de Goiás – Goiás), contra ato praticado pelo JUIZ DE DIREITO DA 2° VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA, cujo objeto é a suspensão dos efeitos da decisão/ato coator que determinou a averbação da penhora na Matrícula 31.334, proferida na Ação de Execução no 0701729- 47.2020.8.07.0002, até julgamento final do Mandado de Segurança, vez que concedidos os benefícios da gratuidade de justiça sem observação dos requisitos legais. Em suas razões alega: (i) ser Oficial de Registros, titular do Cartório de Registro de Imóveis de Águas Lindas de Goiás; (ii) ter sido comunicado sobre a decisão proferida pelo Impetrado, determinando a averbação de penhora, sem o recolhimento dos respectivos emolumentos inerentes ao ato; (iii) entende que o ato coator que motivou do presente mandamus se baseia na concessão de gratuidade sem observar os requisitos legais para tal; (iv) ter sido intimado da decisão que determinou a averbação da penhora (gratuitamente) muito tempo após ter transcorrido o prazo para Agravo de Instrumento, atraindo a aplicação do entendimento do REsp 1678879/SP; (v) trata-se, nesse sentido, de terceiro interessado, em face do exaurimento do prazo para manejo do agravo de instrumento; (vi) seu direito líquido e certo foi violado pela exigibilidade de registro sem o devido recolhimento dos emolumentos inerentes ao ato; (vii) subordina-se ao regramento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás; (viii) nos autos da Ação de Execução no 0701729-47.2020.8.07.0002, que tramita perante a 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, o magistrado (autoridade coatora) deferiu gratuidade da justiça para pessoa que, na realidade, possui vida de luxo, conforme consta em sua rede social, de modo que os documentos que foram acostados aos autos não refletem a realidade financeira do Executado, agraciado equivocadamente com a gratuidade da justiça; (ix) não cabe ao registrador de imóveis o deferimento de gratuidades, pois os atos que pratica e os respectivos emolumentos, taxas e repasses que são exigidos decorrem da estrita legalidade (art. 1o, tanto da LRP quanto da LNR - Lei dos Notários e Registradores, Lei 8.935/1994); (x) nos termos do artigo 30, VIII da Lei 8.935/94, são deveres dos notários e dos oficiais de registro observar os emolumentos fixados para a prática dos atos de seu ofício, sendo considerada infração disciplinar o descumprimento de quaisquer deveres descritos no artigo 30 da Lei 8.935/94, conforme artigo 31, V da citada Lei; (xi) assim, se não cobrar pelos serviços prestados, por mera vontade, o registrador, em tese, pode cometer ato de improbidade que importa em atendado aos princípios da administração pública e prejuízo ao erário (por não arrecadar os repasses - artigos 11, I e 12, III da Lei de no 8.429/1.992; Aglnt no Agravo em Recurso Especial no 1610181 – RJ – 2019/0323374-7); (xii) o agraciado não faz jus ao benefício de gratuidade, tendo em vista que possui capacidade econômica, pois pagou o ITBI e os custos de registro de sua carta de adjudicação em 27/04/2021; (xiii) a atividade registral após a Constituição de 1988 passou a ser exercida em caráter privado por delegação do poder público, outorgado por meio de concurso público de provas e títulos, contudo, não deixou de ser um serviço público; (xiv) a Lei no 8.935/1994 (Lei dos Notários e Registradores – LNR), regulou, de forma específica, a matéria em questão, derrogando, pois, as disposições a ela contrárias; (xv) o modo de remuneração do Registrador, que, repita-se, é um particular exercendo uma atividade pública, é feita por meio da percepção prévia de emolumentos; (xvi) A LNR dispõe sobre o Estatuto dos Notários e Registradores e prevê, em seus arts. 28 e 29, como direitos essenciais dos delegatários, dentre outros: sua independência e à percepção de emolumentos integrais pelos atos praticados na Serventia; (xvii) a Lei de Registros Públicos – LRP (Lei no 6.015/1973) prevê, a título de remuneração pelos atos que praticarem em decorrência da aplicação dessa lei, os emolumentos fixados no Regimento de Custas do Estado, os quais deverão ser pagos no ato de requerimento ou na apresentação do título; (xviii) A Lei Federal no 10.169/2000 trata dos critérios gerais de fixação de emolumentos devidos na prática de atos notariais e de registros, em seu art. 6; (xix) os emolumentos não abrangem apenas remuneração do serviço prestado pelo delegatário, mas são repassados para outros poderes e órgãos administrativos; (xx) são tributos, cujo repasse é responsabilidade do Registrador, a quem a lei atribui a função de agente arrecadador; (xxi) com a Lei Goiás 19.191/2014, que dispõe sobre os emolumentos extrajudiciais, há taxas e repasses que incidem sobre a base de cálculo emolumentos, ocorrendo em falta grave o titular extrajudicial que não zelar pelo correto e integral recolhimento e repasse de tais taxas e repasses (podendo haver perda de delegação), como se constata em seu artigo 15; (xxii) se o registrador de imóveis é obrigado a cobrar os emolumentos e a recolher e repassar as taxas e repasses, não pode ser obrigado a não cobrar os emolumentos, taxas e repasses; (xxiii) o conteúdo do mandado expedido pela Autoridade Coatora gera, além de prejuízos ao registrador, um verdadeiro dano aos cofres públicos, ao ir de encontro à legislação e negar o recolhimento dos emolumentos pelo ato praticado, condicionando o adimplemento das custas à eventualidade de sobrar recursos creditórios à execução, o que, em última hipótese, se a execução não for frutífera, não havendo "sobra", culminaria em uma verdadeira responsabilidade fiscal por parte do magistrado, já que não tem poder de isentar repasses necessários; (xxiv) todo ato de registro lato senso deve ser precedido do recolhimento do respectivo emolumento, na forma expressamente prevista no já mencionado art. 14, da Lei Federal n. 6.015/1973, combinado com as notas genéricas do TJGO; (xxv) o mandado judicial ora atacado gera um verdadeiro enriquecimento ilícito em favor do arrematante, que irá se beneficiar do serviço prestado pela Impetrante sem o recolhimento dos emolumentos devidos na forma da legislação estadual, e também em detrimento das instituições públicas que reflexamente auferem recursos decorrentes da prática de atos registrais. Por fim, requer, a) LIMINARMENTE seja deferida a tutela provisória de urgência pleiteada, em caráter liminar, para suspender os efeitos da decisão/ato coator que determinou a averbação da penhora na Matrícula 31.334, proferida na Ação de Execução no 0701729- 47.2020.8.07.0002, até julgamento final do presente Mandado de Segurança. b) Além disso, diante da alteração da verdade dos fatos que culminou na indevida gratuidade, suspender o protocolo do registro de penhora (Matrícula 31.334), até julgamento final e, acaso concedida ao final a ordem, que o registro somente seja feito após o pagamento dos emolumentos; 26 Rua 1.145, no 204, Setor Marista, Goiânia-GO. Fone: (62) 30954434 c) DETERMINAR a notificação da Autoridade Coatora, cujo endereço foi mencionado na qualificação das PARTES, para que tome ciência do conteúdo da petição inicial, enviando-lhes a segunda via com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem informações (art. 7°, I, Lei n° 12.016); d) NO MÉRITO seja o presente writ de segurança conhecido e inteiramente provido, confirmando-se a medida liminar, para DECLARAR a responsabilidade do Sr, Welinton (Exequente) pelo pagamento dos emolumentos, DETERMINANDO que o registro de penhora somente seja efetivado pelo Impetrante na após o pagamento/recolhimento dos emolumentos inerentes aos atos; e) DECLARA que, nos termos do art. 99, §6o, do CPC, além do art. 10, da Lei 1.060/19501, os benefícios da gratuidade são pessoais, e não se transferem a parte adversa, no caso, o Executado; f) Seja intimado o ilustre membro do Ministério Público para, querendo, manifestar-se, nos termos do art. 12, da Lei n° 12.016; g) Sejam os requeridos condenados ao pagamento das custas e despesas processuais. Intimado, o Juízo Impetrado prestou as seguintes informações (ID 27744412): [...] No curso do procedimento, foi instituída penhora sobre bem imóvel indicado pelo exequente, secundada pela determinação de expedição de certidão de inteiro teor a fim de possibilitar ao exequente, independentemente de mandado judicial, a averbação da constrição no pertinente registro imobiliário, serventia da qual o impetrante é o oficial titular. Subsequentemente, o impetrante oficiou a este juízo (ID 91134134) solicitando informações sobre o modo como se daria o pagamento dos emolumentos associados ao ato registrário, bem como a indicação da pessoa que se responsabilizaria pelo encargo, uma vez que apenas o exequente seria beneficiário da assistência judiciária, não sendo esse o caso do executado. Em resposta à dúvida suscitada pelo notário, foi proferida a seguinte decisão, em 25 de maio deste ano: Oficie-se, em resposta ao expediente de ID 91134134, para o fim de informar ao Oficial Titular do Cartório de Imóveis e Anexos de Águas Lindas de Goiás que não cabe a este juízo, neste momento e na atual configuração da relação processual, ou ainda pela via de mera resposta de ofício, emitir juízo de mérito sobre a parte responsável ou o modo como deve ser realizada a cobrança dos pretendidos emolumentos cartorários. Para tanto, faz-se necessário que haja a provocação formal do juízo competente, com a instituição do contraditório, oportunidade em que será avaliado o cabimento da cobrança dos emolumentos cartorários gerados por ato promovido por parte agraciada com o favor da assistência judiciária e a sua eventual imputabilidade à parte sucumbente. Na sequência, o exequente acorreu aos autos, por meio de nova petição (ID 95112341), a pretexto de informar a recalcitrância do Oficial de Registro titular do Cartório de Registro de Imóveis, Civil e Anexos, de Águas Lindas de Goiás, GO, ora impetrante, em cumprir a decisão de averbação da penhora. A propósito, foi, em 25 de junho deste ano, proferida nova decisão por parte deste, cujo teor é transcrito a seguir: Oficie-se ao oficial titular do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Águas Lindas de Goiás, GO, com determinação de que proceda, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, à averbação da penhora instituída no feito, sob pena de eventual responsabilização cível e criminal pelo ato de desobediência. Cumprida a diligência, dê-se sequência ao feito, nos termos da decisão de ID 86688884. Contra essa decisão, o impetrante insurgiu-se, mediante a impetração de que ora se cuida. Cabe informar, por fim, que, segundo a orientação abraçada por este juízo, o regime de gratuidade de justiça imprimido ao feito alcança os emolumentos devidos pela prática de atos sob a responsabilidade do registro imobiliário, já que o beneficiário do favor é, precisamente, a parte a quem cabe promover a averbação da penhora. Ao final do procedimento, em caso de vitória da parte contemplada com o beneplácito, o encargo será imposto à parte sucumbente, caso em que o oficial do registro imobiliário receberá o valor que lhe é devido pela prática do ato cartorário. Eram essas as informações ao meu cargo [...]. Intimado para se manifestar acerca do cabimento do presente mandamus, o Impetrante alega que atua no feito na qualidade de “terceiro prejudicado” e, como tal, tem a possibilidade de se socorrer do presente remédio constitucional, vez que o prazo recursal estaria esgotado quando de sua intimação. Desta forma, “a decisão que concede gratuidade de emolumentos para averbação de penhora afeta sua esfera jurídica, restando caracterizada a figura do terceiro interessado/prejudicado, apto a manejar o presente writ”. Junta precedente do STJ (ID 28422033). Decido. Na busca de proteção a direito líquido e certo cabe o mandamus, consoante se insere da legislação vigente, Art. 5o, inc. LXIX da CF e Art. 1o da Lei no 12.016/2009. Indefere-se a petição inicial do mandado de segurança por inadequação da via eleita, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009. Assim, o mandado de segurança contra ato judicial, via de regra, tem sido admitido em casos especialíssimos e excepcionais. Para tanto, necessária a demonstração de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, existindo perspectiva de irreparabilidade de dano, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Assim se manifesta a jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. SÚMULA 267 DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CARÁTER ABUSIVO NA DECISÃO COMBATIDA. SÚMULA 267/STF. 1. É incabível o mandado de segurança quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou transitada em julgado, mormente porque tal remédio constitucional não representa panaceia para toda e qualquer situação, nem é sucedâneo do recurso específico ou da ação rescisória. Inteligência da Súmula 267/STF. 2. O mandado de segurança somente pode ser impetrado contra ato judicial, quando cristalizado o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida, situação que não ocorreu nos autos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 51.888/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017) AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ATO COATOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar estarem presentes os requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 2. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de ato abusivo ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão devidamente fundamentada, a qual foi revista e mantida pelo órgão colegiado competente, com idônea fundamentação. Precedente: AgRg no MS 20.508/SP, de minha relatoria, Corte Especial, julgado em 13/3/2014, DJe 21/3/2014. 3. Eventual discussão sobre o acerto ou equívoco do acórdão questionado neste mandado de segurança não pode ser feita por via desta ação mandamental, a qual não tem a finalidade de substituir típica modalidade recursal. Somente o recurso típico (não a ação de mandado de segurança) pode questionar o acerto de um julgado proferido e revisar os seus termos para corrigir alegado error in judicando. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no MS 22.653/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/12/2016, DJe 15/12/2016) No caso vertente, porém, incabível a impetração de mandado de segurança. Importante ponderar que, no caso, não se pode dizer estar diante de uma decisão teratológica ou manifestamente ilegal, porque proferida dentro da esfera de competência do julgador e nos limites dos poderes instrutórios que lhe são conferidos, bem como devidamente motivada, o que não justifica o ajuizamento do presente writ. Observa-se que o Juízo Impetrado cumpriu seu mister com rigor processual para conceder a gratuidade de justiça no processo em comento, o que poderia ser discutido por meio processual adequado, mas não o caracterizar como ilegal ou abusivo, bem como de natureza teratológica. Vale ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça não abarcam apenas o pagamento das custas processuais, caracterizada pela modicidade neste Tribunal de Justiça, mas de todos os atos processuais previstos no Art. 98, § 1o, do CPC: § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. O inc. IX do supracitado artigo consagrou em âmbito extrajudicial o benefício da gratuidade da justiça àqueles que se declararem hipossuficientes economicamente. Contudo, a dispensa do pagamento dos emolumentos notariais e de registro estão restritos à averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou continuidade do processo judicial, desde que o benefício tenha sido anteriormente concedido, como forma de garantir a prestação jurisdicional e de não se criar qualquer óbice financeiro à obtenção da tutela jurisdicional. Esse é o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - ATOS EXTRAJUDICIAIS RELACIONADOS A PROCESSO JUDICIAL - ISENÇÃO - ART. 3o, II, DA LEI N. 1.060/50 - EXTENSÃO - ATOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA - LEGALIDADE DO ATO. 1. A gratuidade da justiça estende-se aos atos extrajudiciais relacionados à efetividade do processo judicial em curso, mesmo em se tratando de registro imobiliário. 2. A isenção contida no art. 3o, II, da Lei n. 1.060/50 estende-se aos valores devidos pela extração de certidões de registro de imóveis, necessárias ao exercício do direito de ação. 3. Legalidade do ato. 4. Recurso ordinário não provido. (RMS 26.493/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 23/09/2008) Ademais, alega que “a decisão que concede gratuidade de emolumentos para averbação de penhora afeta sua esfera jurídica, restando caracterizada a figura do terceiro interessado/prejudicado, apto a manejar o presente writ”. Sem razão o Impetrante. A intervenção de terceiros é caracterizada pelo ingresso de um sujeito, que inicialmente não fazia parte da relação processual, quando já iniciado o processo judicial. Tem previsão legal no Título III, Livro III, da Parte Geral do CPC, espeficamente nos arts. 119 a 138. Isso se justifica quando há interesse jurídico, ou seja, quando o provimento final de mérito possa afetar diretamente a esfera de direitos do terceiro. Contudo, esse interesse deve ser qualificado, não sendo suficiente a eventual alegação de prejuízo financeiro, como no caso em questão. “O interesse qualificado pela lei (art. 119 do CPC/15) que autoriza a assistência não há de ser o interesse meramente econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o objeto da ação, mas, sim, o interesse jurídico, vinculado à existência de uma relação jurídica do terceiro com o assistido”. (REsp 1854492/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 18/12/2020) O alegado interesse econômico do Titular do Cartório de Notas e Registros na cobrança de emolumentos, não lhe autoriza intervir em feito cujo objeto é a execução de título extrajudicial, especificamente o instrumento particular de reconhecimento de dívida avençado entre as partes (processo n. 0701729-47.2020.8.07.0002), na qual fora determinada penhora de imóvel. Nesse caso, eventual penhora, adjudicação e hasta pública sobre o bem em destaque não atinge interesse jurídico do Impetrante. Assim, sem qualquer evidência de lesão a direito líquido e certo, observa-se a inadequação da via eleita pelo Impetrante para se insurgir contra decisão, sendo, portanto, caso de indeferir-se a petição inicial do presente mandado de segurança, com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009. Ante o exposto, diante da inadequação do mandado de segurança, indefere-se a petição inicial, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009 e no Art. 226 do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2021 14:04:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador